Tribunal: TCU
Processo: 044.270/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais e por Ulisses Rocha Antuniassi contra o Acórdão 12.590/2023-1a Câmara (rel. Min. Benjamin Zymler), que julgou irregulares as suas contas, imputando-lhes débito e aplicando-lhes multas individuais, em razão em razão de irregularidades na execução do Contrato de Repasse 0308865-74/2009 (Siafi 724084)

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto por Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais e por Ulisses Rocha Antuniassi contra o Acórdão 12590/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares as suas contas, imputando-lhes débito e aplicando-lhes multas individuais, em razão de irregularidades na execução do Contrato de Repasse 0308865-74/2009 (Siafi 724084). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta deliberação aos recorrentes, à Caixa Econômica Federal e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo.